Tribunal: TJMT
Processo: 1008151-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008151-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO), JULIA CRISTINA OLIVEIRA BASSO - CPF: 063.140.941-60 (AGRAVANTE), ANA CAROLYNE SOUZA GUIMARAES - CPF: 066.258.091-52 (AGRAVANTE), DHYEILLEN AYLLEN WEBER - CPF: 056.143.061-61 (AGRAVANTE), IZANE CAROLINE BORBA PIRES - CPF: 054.611.391-59 (AGRAVANTE), LAIS GOMES FERREIRA ROSA - CPF: 060.898.961-44 (AGRAVANTE), LOHAYNE GOULAT PIRES - CPF: 049.437.621-07 (AGRAVANTE), SAMUEL SANTOS ALI - CPF: 071.675.231-00 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA - CPF: 907.330.701-59 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANUTIDA – VERIFICADA A COPARTICIPAÇÃO – A PRINCÍPIO, HÁ REGULARIDADE NA COBRANÇA DOS VALORES ADICIONAIS – FINANCIAMENTOS QUE NÃO SÃO DE 100% - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito, eis que, a princípio a cobrança da ré é fruto de coparticipação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
JULIA CRISTINA OLIVEIRA BASSO, ANA CAROLYNE SOUZA GUIMARÃES, DHYEILLEN AYLLEN WEBER, IZANE CAROLINE BORBA PIRES, LAIS GOMES FERREIRA ROSA, LOHAYNE GOULART PIRES E SAMUEL SANTOS ALI
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Débito c/c Reparação por Danos Morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Os agravantes defendem que o juízo “a quo” deixou de considerar o bojo probatório, especialmente os tópicos que demonstram que o valor total do curso contratado, que está discriminado no Contrato FIES, não corresponde aos valores lançados abusivamente pela IES – CONTRATADA nos documentos de regularidade de inscrição e nos de aditamentos semestrais.

Pontuam que está comprovado que é no Contrato de Financiamento com o FIES que deverá estar discriminado o valor total do curso financiado, que será cobrado do estudante e pago à IES - CONTRATADA, pela contraprestação dos Serviços Educacionais na Graduação de Medicina.

Explicam que “passando ao exame da cláusula Segunda, que foi objeto de exposição em nosso exordial no parágrafo 57, do Tópico ‘F’ e que foi desconsiderada pelo Juízo a quo quando proferiu a r. decisão combatida, pois que a Cláusula Quarta OBRIGATORIAMENTE REMETE ao exame da Cláusula Segunda”.

E, também que no parágrafo primeiro restou firmado o valor total do curso de medicina na UNIVAG/MT tomando por base o valor dos encargos totais do Semestre Inicial daquele contrato.

Contudo, segundo afirmam, a decisão apontou um mero recorte da cláusula quarta, como se esta cláusula estivesse em contradição com o que estabelece a cláusula primeira.

Defendem que a cláusula quarta, firmando o conceito de parcial logo após a clausula terceira que concedeu um valor total global do limite disponível ao Aluno-DIES, no montante de R$ 449.995,10, para custear o curso de medicina por 12 semestres, no campus da Ré (agravada).

Continuam, explicando que: “Ao estudo que obteve Crédito Estudantil POR SEMESTRE, conforme concedido na Cláusula Quinta, somente após o valor dos encargos parciais serem passados parceladamente À IES-CONTRATADA, a cada liberação mensal do valor correspondente ao que foi Contratado entre o estudante e o FIES, é que tal valor da mensalidade ( Valor Parcial da Semestralidade) será abatido do montante semestral do Crédito concedido, e será acrescido ao Saldo Devedor Constituído para o Aluno-FIES. Este é o Regramento posto, no Art. 58, §4º., da Portaria Normativa do MEC nº. 209/2018.”

No que diz respeito ao perigo de dano ao resultado útil do processo aduzem que estão sofrendo prejuízos financeiros, com cobrança de adicionais abusivos e ilegais, bem como que a dívida esta se acumulando, possível suspensão do FIES.

Ao final requerem:

i) SUSPENDER A COBRANÇA DOS VALORES ADICIONAIS que a Requerida por meio da CPSA lançou no Sistema do FIES, e que a Caixa Econômica cobra mensalmente dos alunos, por se tratar de uma cobrança abusiva e ilegal sobre os Requerentes, sendo que não se verifica qualquer ‘eventual diferença’

entre o Percentual de Crédito Estudantil Concedido ao Aluno e o Valor Total do Curso para a Graduação em Medicina no campus da Requerida, nos termos das Cláusulas Terceira, Parágrafo Primeiro, e Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento com o FIES, em conformidade com os dispositivos: §§ 1º-A e 15, do Art. 4º, cc Art. 4º-B; Art. 4º, § 14, cc Art. 5º-C, § 13; e Art. 15-E, § 1º, todos da Lei Federal Nº 10.260/2001, e ainda o § 1º, do Art. 58, da Portaria Normativa Nº 209/2018;

Em suspendendo essas cobranças adicionais, AFASTAR O IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO E GARANTIR OS ADITAMENTOS E AS REMATRÍCULAS dos Requerentes até a conclusão deste pleito, garantindo assim a regular continuação dos estudos na Gradua-ção em Medicina, Curso de Área Prioritária para o Programa FIES, no campus da IES-UNIVAG/MT, e que desta forma os Requerentes tenham garantido:

a) A inclusão e permanência de seus nomes nas listas de presenças de todas as matérias cursadas no semestres, bem como seu acesso às salas de aula;

b) Seu acesso à biblioteca e retirada de livros emprestados para seus estudos e pesquisas;

c) Acesso aos laboratórios de estudos, hospitais, clínicas e estágios programados para o semestre; e

d) Acesso a realização de avaliações e provas periódicas;

II. Em suspendendo a cobrança dos valores adicionais, IMPEDIR que a IES-UNIVAG/MT promova a negativação dos Requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, no que diz respeito a cobrança desses valores adicionais, e caso já tenha feito, que este Douto Juízo DETERMINE que a Requerida promova a retirada imediata dos dados cadastrais dos Requerentes de todos órgãos de proteção ao crédito, referente a cobrança dessas cobranças adicionais;

III. Em suspendendo a cobrança dos valores adicionais, que o Juízo COMUNIQUE OFICIALMENTE ao Agente Financeiro do FIES, a Caixa Econômica Federal, para não prosseguir com a cobrança da ‘eventual diferença de valores’ em favor da Requerida até a conclusão deste pleito, que está sendo lançada pela CPSA da Requerida COMO SE FOSSE A DIFERENÇA DE ‘COPARTICIPAÇÃO IES’.

DETERMINAR, provisoriamente, que a CPSA, da IES-UNIVAG/MT se abstenha de lançar a cobrança adicional no Sistema do FIES, que esteja acima dos Valores Discriminados no Contrato com o FIES, e que RESPEITEM o Valor do “Teto Máximo de Financiamento Autorizado pelo MEC”, até decisão final neste pleito.

3. DETERMINAR, provisoriamente, que a CPSA, da IES-UNIVAG/MT REALIZE OS ADITAMENTOS SEMESTRAIS utilizando no preenchimento da DRM tão somente os valores efetivamente contratados entre Aluno e FIES, discriminado na Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, ao preencher o campo: VALOR DA SEMESTRALIDADE PARA O FIES.

4. Por consequência da Concessão da Tutela Provisória de Urgência, em Sede Liminar, que o Juízo Intime a Requerida, determinando o fiel cumprimento da Medida Liminar Deferida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, com valor a ser fixado por este juízo, até a decisão final na Presente Ação.”

No mérito, a confirmação.

Nas contrarrazões (id. 43596995), a UNIVAG (agravada) alega impossibilidade de cumprimento da medida eis que pela nova sistemática do FIES para os contratos firmados a partir de 2018/1 a parte não financiada e de responsabilidade do estudante por meio de recursos próprios são geradas por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal.

Suscita adiante incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa urgência à Justiça Federal, uma vez que é indispensável a relação entre a pertinência subjetiva do Agente Financeiro do FIES para compor a lide e detém legitimidade atraindo a competência para a Justiça Federal.

Explica que para cumprir a decisão, referente ao cancelamento dos aditamentos de 2020/1, sobreveio resposta

da FIES, no qual aquela informa que somente a Justiça Federal é competente para obrigação de fazer a Caixa.

Ainda, afirma que a liminar vai a desencontro com ato jurídico perfeito realizado em cada semestralidade, mormente porque a IES preenche semestralmente os termos de participação que vinculam os valores a serem praticados para que os alunos FIES em cada semestralidade, sendo impossível realizar qualquer alteração na documentação.

Continua: “a partir das alterações e dentro das regras e os procedimentos delimitados na Portaria nº 209, de 7 de março de 2018 publicada pelo MEC, que dispões sobre o Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, a partir do primeiro semestre de 2018, restou delimitado as Modalidade FIES, Modalidade P-Fies, bem como a destinação e as competências, restou preconizado que as IES não realizam mais a cobrança do excedente do aluno, cabendo a competência ao Agente financeiro a arrecadação e repasse referente ao excedente do FIES”.

Ou seja, pontua que mesmo que os alunos permaneçam em sala de aula, a IES não possui competência e nem legitimidade para suspender a cobrança que será realizada pelo agente financeiro.

Esclarece que nenhum dos agravantes possui 100% do benefício do FIES, expresso em cada aditamento que confirma a manutenção do vínculo do aluno com o FIES/Agente Financeiro. E que: “o cerne da discussão no presente caso são justamente os encargos devidos pelos alunos a título de Coparticipação e que diante das alterações que o sistema do FIES realizou no período de ingresso dos estudantes 2018/1 e 2018/2 a partir da efetiva contratação a competência e legitimidade para emitir os boletos MEC é do Agente Financeiro e no caso é a CAIXA ECONOMICA FEDERAL com os valores não acobertados pelo FIES nos termos do Art. 11 da Portaria nº 209, de 7 de março de 2018. (...) Cumpre observar que com as modificações contratuais no âmbito do FIES que foram implementadas pelo Governo Federal por meio do MEC/FNDE vieram como meio de exigir o cumprimento do Contrato quanto às parcelas não financiadas pelo FIES dos encargos educacionais praticados pela IES no âmbito do FIES e que devem ser cobertas mediante utilização dos Recursos Próprios do Financiado (disponibilizado no Parágrafo único da Cláusula Quinta).”

Adiante explica a dinâmica da Resolução nº. 16 de 30 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil e também da Resolução nº. 22 de 5 de junho de 2018; portanto, “o valor máximo de financiamento constante nas Resoluções não limita o valor da semestralidade, visto que a instituição de ensino pode praticar preços de semestralidade superiores ao teto, CABENDO AO ESTUDANDO financiado COMPLEMENTAR A DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E O VALOR DEVIDO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO E NA FORMA DEFINIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DOCUMENTOS DE REGULARIDADE INSCRIÇÃO E DOCUMENTO DE REGULARIDADE DE MATRICULA, que conforme abaixo demonstremos, ILEGALMENTE, não foram juntados pelos Agravados.”.

Ainda, suscita omissão por parte dos agravantes de documentos indispensáveis, que é a inexistência de aluno financiado em 100%, novo FIES a partir de 2018/2 e que o valor praticado pela agravada, diferença cobrada pelo FIES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL a título de coparticipação do estudante é exatamente o valor não financiado pelo programa.

Por fim, suscita novamente impossibilidade de cumprimento da ordem limitar, pois, o contrato de financiamento foi realizado entre aluno e FIES por meio do agente operador, havendo necessidade de litisconsorte passivo necessário; portanto, a agravada não tem competência e condições operacionais para efetividade.

Ao final requer o desprovimento do recurso (id. 43596995) com a revogação da liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Débito cc Reparação por Danos Morais que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, não conheço da tese de incompetência suscitada pela agravada em sua contrarrazões, eis que a matéria deve ser levada previamente ao juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO, LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – RESCISÃO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTITUIÇÃO EM MORA E INADIMPLEMENTO – PONTOS CONTROVERTIDOS – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- As razões do agravo são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão agravada, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade.

2- “A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma. [...].” (REsp 1766812/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/12/2019).

3- “A decisão proferida em agravo de instrumento, sob cognição sumária, não faz coisa julgada quanto à presença ou não dos requisitos para a concessão da reintegração de posse, bem como para a configuração do inadimplemento contratual, ainda mais quando naquele julgado restou consignado a necessidade de cognição exauriente, com análise de provas a serem produzidas sob contraditório, ao longo da instrução processual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0092.14.000566-8/004, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019). (N.U 1014395-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) destaquei

Pois bem.
Para análise, trago a colação a decisão agravada:

“Julia Cristina Oliveira Basso e outros ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito adicional com pedido de tutela provisória de urgência c/c reparação civil por dano moral em desfavor do Centro Universitário de Várzea Grande/MT – UNIVAG, instituição de ensino superior mantida pela entidade mantenedora Instituição Educacional Matogrossense – IEAMT, requerendo, liminarmente, a suspensão das cobranças dos valores adicionais lançados no Sistema FIES, bem como que seja a ré obrigada a afastar o impedimento administrativo, devendo garantir os aditamentos e rematrículas para que sejam incluídos nas listas de presença de todas as matérias do semestres, tenham acesso à biblioteca da instituição, bem como aos laboratórios, hospitais clínicas e estágios programados no semestre, além de autorização para realização de avaliações e provas periódicas.

Pugnam para que, em sendo suspensas as cobranças objeto da discussão, seja comunicado ao Agente Financeiro do FIES, à Caixa Econômica Federal, que não prossiga com a cobrança de eventual diferença de valores em favor da ré, até a conclusão do feito.

Ainda em sede liminar, pleiteiam que seja determinado à CPSA da IES – UNIVAG/MT que se abstenha de lançar cobrança adicional no Sistema de FIES acima dos valores descriminados no contrato FIES, respeitando o teto o valor do teto máximo de financiamento autorizado pelo MEC e que a ré colacione nos autos cópia do Termo de Adesão ao FIES firmado junto ao MEC/FNDEFIES, bem como Cópia dos Termos de Participação da IES no processo seletivo de 2018/01 e 2019/02.

Em síntese, aduzem os autores que são acadêmicos no curso de medicina ofertado pela ré, sendo beneficiários do Programa FIES. Contudo, embora o contrato FIES tenha descriminada toda a prestação de serviços ao Aluno e o valor total do curso financiado, estando apresentado o montante que será cobrado do aluno e pago

à IES-CONTRATADA, a ré está desrespeitando aquantia descriminada no contrato, eis que lançou, na fase de aditamento semestral, valor de encargos semestrais para o FIES superior ao efetivamente contratado entre o acadêmico e o FIES.

Sustentam que os valores lançados, tanto da DRI quanto na DRM, não correspondem ao valor total do curso financiado, se tratando de cobrança adicional, o que tem gerado um endividamento excessivo aos autores e seus familiares.

Determinada a emenda à inicial, as partes atenderam ao chamado judicial.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando que os autores atenderam ao que determina o artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 2018, defiro a emenda à inicial.

Promova a Secretaria a exclusão dos documentos apresentados desordenadamente (anteriores ao despacho de id 30845043), conforme dispõe o § 5º , art. 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 2018.

Concedo aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o periculum in

mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei).

Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelos autores deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

Os autores discordam das cobranças imputadas à título de encargos educacionais pela ré, ao argumento de que são ilegais, motivo pelo qual não pode a instituição educacional exigir como condição para finalizar a contratação do Crédito Estudantil, a assinatura de um Termo de Ciência do Compromisso da Dívida Suplementar do Contrato FIES. Afirmam que os valores cobrados estão acima de sua capacidade financeira e a de seus familiares. Em que pese a relevância dos fatos narrados pelos autores, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito, isto porque, analisando os termos dos Contratos de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que vinculam os autores, constato que todos contém a seguinte cláusula:

“CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio parcial dos encargos educacionais, na forma estabelecida pela Cláusula Segunda. “ (Negritei)

Assim, considerando que o financiamento estudantil contrato é destinado ao custeio parcial dos encarg os educacionais, prevê a cláusula sexta que os valores não financiados dos referidos encargos, “é exigido mensalmente do estudante durante a fase de utilização do Contrato.”. Prevê ainda o seu parágrafo único que “A parte não financiada dos encargos educacionais será coberta com recursos próprios do estudante financiado e comporá o pagamento único a ser gerado pelo agente financeiro.”

Ainda sobre a cláusula de coparticipação, prevê o contrato que:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES MENSAIS – O(A) FINANCIADO(A) obriga-se a pagar, mensalmente, as prestações referentes aos encargos sob sua responsabilidade, mediante utilização de recursos próprios.

Parágrafo Primeiro – Durante a fase de utilização do financiamento, a obrigação mensal será composta pela parcela referente à coparticipação, mas as tarifas devidas ao AGENTE FINANCEIRO e ao AGENTE OPERADOR, além do seguro prestamista.” (Negritei)

Diante disso, ao menos nessa análise perfunctória, não resta demonstrada de forma convincente a ilegalidade das cobranças impugnadas.

Tampouco resta demonstrado que a ré tem agido ilegalmente ao exigir o pagamento dos encargos educacionais não cobertos pelo financiamento, sendo que restou expresso no parágrafo quinto, cláusula nona do Contrato, que eventual constatação de inadimplência do financiado com as parcelas mensais acarretará no sobrestamento do aditamento de renovação até posterior confirmação de pagamento, respeitado o prazo de aditamento.

Desse modo, não estando preenchido um dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada de urgência, não há como conceder a medida pleiteada.

Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC.(...)”

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, embora em sede de cognição sumária tenha inclinado às pretensões dos agravantes, após o contraditório e reavaliando os documentos, verifico que a parte agravada comprovou que os agravantes, ao contrário do que tenham fazer crer, não possuem o auxílio de 100%, ou seja, não é integral; portanto, resta aos alunos agravantes a coparticipação.

Veja-se também das cláusulas quinta e sexta, a previsão expressa de coparticipação:

“
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO –
O valor do financiamento concedido para o 1º semestre de 2018 é de R$ 29.998,44 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Parágrafo único –
Eventual diferença decorrente do valor do financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).

CLÁUSULA SEXTA –
DA COPARTICIPAÇÂO – O valor não financiado dos encargos educacionais é devido e exigido mensalmente do estudante durante a fase de utilização do Contrato.

Parágrafo Único –
A parte não financiada dos encargos educacionais será coberta com recursos próprios do estudante financiado e comportará o boleto único a ser gerado pelo agente financeiro.”

O que também confirma a coparticipação e a ciência dos agravantes é o fato de que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (id. 43599955) assinados entre agravantes e a agravada prevê expressamente o valor da semestralidade que é de R$ 57.240,00 e os agravantes conseguiram financiamento de R$ 29.998,44 (exemplo da Agravante Julia Cristina).

Do referido documento ainda se depreende 13º, que:

“Na hipótese de o (a) CONTRATANTE firmar contrato de financiamento Estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacional, público ou privado, é de inteira responsabilidade do acadêmico cumprir as normas do referido programa, inclusive
efetuando os aditamentos periódicos, entrega de documentos, pagamento de taxas ou outro ato para sua efetivação, independentemente de aviso da CONTRATADA”
. (destaque no original)

A questão dos percentuais pode ser confirmada nos extratos trazidos na contrarrazões, retirados do SIsFIES, no qual se pode fazer o seguinte resumo:

ANA CAROLYNE SOUZA GUIMARAES – 78,86%

DHYEILLEN AYLLEN WEBER - 78,86

IZANE CAROLINE BORBA PIRES - 78,86

JULIA CRISTINA OLIVEIRA BASSO - 58,07

LAIS GOMES FERREIRA ROSA - 78,86

LOHAYNE GOULART PIRES - 78,86

SAMUEL SANTOS ALI - 78,86

Aliás, a título de exemplo, voltando ao extrato do SIsFies da agravante Ana Carolyne (id.435999962)

se vê claramente a coparticipação:

“Valor da Semestralidade SEM Desconto – Grade Curricular Regular: R$ 60.390,00

Valor da Semestralidade para o Fies: R$ 54.501,98.

Valor a ser financiado no semestre a ser cursado com recursos do FIES: R$ 42.980,26

Valor da mensalidade a ser financiado no semestre ATUAL com recursos do FIES: R$ 7.163,38

Valor a ser pago no semestre ATUAL com recursos do estudante: R$ 11.521,72

Valor da mensalidade a ser financiado no semestre ATUAL com recursos do estudante: R$ 1.920,29”
(destaquei)

Destarte, verificada a coparticipação há que ser mantida a decisão agravada, com a consequente revogação da liminar.

Também não identifico risco iminente aos acadêmicos, pois, as aulas se encontram suspensas face aos decretos para enfretamento da COVID-19.

Se não bastasse, com a instrução processual e juntada de novas provas, as questões poderão ser reanalisada pelo o juízo “a quo”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020